Tribunal: TJSP
Processo: 2279187-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. SENTENÇA de extinção da Reconvenção, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Codigo de Processo Civil, ante o indeferimento do pedido de "gratuidade" formulado pelo requerido reconvinte e ausência de recolhimento das custas devidas. INCONFORMISMO do demandado reconvite deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. SENTENÇA de extinção da Reconvenção, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Codigo de Processo Civil, ante o indeferimento do pedido de "gratuidade" formulado pelo requerido reconvinte e ausência de recolhimento das custas devidas. INCONFORMISMO do demandado reconvite deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Apelação, "ex vi" dos artigos 203, §1o, e 1.009, ambos do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de Instrumento que configura "erro grosseiro", circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279187-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante RUBENS
CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, é agravado TADEU HAKME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279187-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.421
2
VOTO No : 17.421
AGRAVO No: 2279187-78.2019.8.26.0000
COMARCA : MARÍLIA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RUBENS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
AGRAVADO : TADEU HAKME
JUÍZA : ANGELA MARTINEZ HEINRICH
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento
c.c.
Cobrança.
SENTENÇA
de
extinção
da
Reconvenção, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do
Codigo de Processo Civil, ante o indeferimento do pedido de
“gratuidade” formulado pelo requerido reconvinte e ausência de
recolhimento das custas devidas. INCONFORMISMO do
demandado
reconvite
deduzido
no
Recurso.
NÃO
CONHECIMENTO. Pronunciamento judicial que desafiava
Recurso de Apelação, “ex vi” dos artigos 203, §1o, e 1.009, ambos
do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de
Instrumento que configura “erro grosseiro”, circunstância que
afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança que o agravado move contra a agravante, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 17/18.
Argumenta o requerido, ora agravante, em resumo,
que apresentou contestação e Reconvenção, pugnando pela concessão da
“gratuidade”, mas esse pedido foi indeferido, mesmo ante o requerimento de
dilação de prazo para a juntada de documentos; a inicial da Reconvenção foi
indeferida e julgada extinta sem exame do mérito com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279187-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.421
3
485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil; está sendo ridicularizado
pelo autor reconvindo, locador, frente a seus vizinhos e, por isso, faz jus ao
recebimento de indenização por danos morais; o autor reconvindo também
deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais
referentes à eventual perda do ponto comercial estabelecido no imóvel
locado; deve ser deferida a “gratuidade”, anulada a sentença e dado
prosseguimento à Reconvenção (fls. 1/14).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
114), o autor, ora agravado, apresentou contraminuta (fls. 117/123).

É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de
Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança que o agravado move contra a
agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos, Indefiro o pedido de concessão de prazo formulado pelo requerido na
petição de página 78. Com efeito, a determinação para comprovar a sua
hipossuficiência foi disponibilizada no DJE em 17/06/2019 (página 51) e até a
formulação do pedido de dilação houve o decurso de mais de 3 (três) meses,
tempo suficiente para juntar os documentos. A par disso, tivesse o réu real
interesse em fazê-lo, desde o pedido contido na petição de página 78 assim já
poderia proceder, independentemente de pronunciamento judicial; todavia,
preferiu a inércia. Assim, ante a ausência de comprovação do estado de
hipossuficiência, indefiro a gratuidade da justiça ao requerido. De igual modo foi
determinado ao requerido que emendasse a inicial da reconvenção e recolhesse as
custas devidas (página 67), providências não atendidas até a presente data. Nesse
passo, indefiro a inicial da reconvenção e julgo-a extinta com fundamento no
artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Às anotações. Publique-se.
Intimem-se. Tendo em vista que o autor já apresentou réplica à contestação,
intime-se o requerido para que se manifeste sobre os documentos digitalizados na
petição de páginas 57/66, em 15 dias. No mesmo prazo deverão as partes
especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e
fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279187-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.421
4
genérico por produção de provas serão desconsiderados, indeferindo-se, ainda, os
requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Sem prejuízo,
informem as partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação.
Intimem-se.” (“sic”, fls. 17/18).
Por primeiro, ressalta-se que, após a apresentação do
pedido reconvencional, foi determinado ao requerido reconvinte, ora
agravante, a apresentação de documentação comprobatória da alegada
“hipossuficiência financeira” no prazo de quinze (15) dias, sob pena
indeferimento do pedido (v. fl. 49 dos autos principais). Essa decisão foi
proferida no dia 11 de junho de 2019 e disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 17 seguinte (fl. 51 dos autos principais).
Embora o requerido reconvinte, ora agravante, tenha
se manifestado nos autos para regularizar sua representação processual e
reiterando o padecimento moral reclamado (fls. 54/56 dos autos principais),
ele não atendeu a determinação de juntada de documentos. Somente no dia 23
de setembro de 2019, quando já passados mais de três (3) meses da ordem, foi
que o demandado voltou aos autos, pugnando pela concessão de novo prazo
par a apresentação de documentos comprobatórios da “hipossuficiência
financeira”, sem qualquer justificativa quanto à demora (fl. 78 dos autos
principais).
Como quer que seja, malgrado o inconformismo do
requerido, ora agravante, o Recurso não comporta conhecimento, ante a
inadequação da via recursal eleita.
É que, tratando-se de sentença de extinção do
processo, o Recurso cabível para o caso era a Apelação, conforme previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279187-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.421
5
artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
E, considerando a expressa previsão legal quanto ao
Recurso adequado, tem-se que a interposição de Agravo de Instrumento
contra a r. sentença de primeiro grau configura evidente “erro grosseiro”,
circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e
impõe o não conhecimento desse Recurso. Nesse sentido é o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça (v. AgRg no REsp 1485710/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/12/2014, DJe 19/12/2014).
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
Nesse sentido, eis a Jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA QUE
EXTINGUIU EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
1. No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, notadamente, a
controvérsia acerca do recurso cabível. O órgão julgador deve enfrentar as questões
relevantes para a solução do litígio, afigurando-se dispensável o exame de todas as alegações
e fundamentos expedidos pelas partes com o intuito de rediscutir matéria julgada.
2. Cabe apelação contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
proferido na sentença que também extingue o processo principal.
3. "Com a adoção pelo sistema recursal brasileiro do princípio da singularidade dos
recursos, mesmo que várias tenham sido as questões decididas em seu bojo, a sentença é una,
devendo, portanto, ser enfrentada pelo recurso cabível previsto no artigo 513, CPC, que é
apelação." (AgRg no REsp 553.273/BA, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA,
julgado em 06/04/2004, DJ 06/03/2006, p. 465) 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(AgRg no AREsp 9.653/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

2264393-52.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: São Bernardo do Campo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279187-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.421
6
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/02/2020
Data de publicação: 14/02/2020
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença que julgou improcedentes os embargos e
revogou a gratuidade concedida à embargante Embargante que se insurge apenas em
relação ao benefício da justiça gratuita - Recurso cabível - Apelação Inteligência dos
artigos 203, §1o, 920, III, e 1.009, do Código de Processo Civil - Impugnação por meio de
agravo Descabimento - Configuração de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio
da fungibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.

2239491-35.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Posse
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/12/2019
Data de publicação: 03/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Sentença que indeferiu o benefício da justiça gratuita, indeferiu a petição inicial e julgou
extinta a ação Pleito de reforma da sentença Inadequação da via processual eleita
Sentença que deve ser combatida por recurso de apelação AGRAVO DE INSTRUMENTO
não conhecido.

2245618-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Condomínio
Relator(a): João Pazine Neto
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/11/2019
Data de publicação: 19/11/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico na qual
foi prolatada sentença, seguida de embargos de declaração, oportunidade em que indeferida
aos Réus a Justiça gratuita. Insurgência a respeito que deve ser apreciada em sede de
apelação. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursal.
Agravo não conhecido.
2211751-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/10/2019
Data de publicação: 15/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Ação de Indenização por danos
morais. Interposição de agravo de instrumento contra sentença. Descabimento.
Impossibilidade de conversão em recurso de apelação. Erro grosseiro e inescusável. Recurso
não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento deste Agravo
de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279187-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.421
7
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora